Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-17.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006199-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAN PETERSON BUENO CORREIA - CPF: 046.825.021-23 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recorrente:

Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

Recorrida:
Ivan Peterson Bueno Correia

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico contra decisão que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo. A recorrente alegou excesso na execução, sustentando que o valor cobrado pelo exequente divergia do montante efetivamente fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição dos embargos à execução, por ausência de garantia integral do juízo, encontra respaldo no sistema normativo dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95.

4.

O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5.

O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução.

6.

No caso concreto, a recorrente efetuou apenas o depósito parcial da obrigação, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2.

A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigos 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada
:

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1012432-48.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 11/07/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 8010660-66.2016.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recorrente:

Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

Recorrida:
Ivan Peterson Bueno Correia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id.

264006267): rejeitou os embargos à execução, por ausência da garantia integral do juízo, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264006273): requer a reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os Embargos,

sob a alegação de excesso na execução.

Contrarrazões
(Id. 264006278): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1006199-17.2023.8.11.0007

Recorrente:

Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

Recorrida:
Ivan Peterson Bueno Correia

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela empresa executada, ora recorrente, alegando em síntese que existe excesso na execução embargada.

A recorrente afirma que o recorrido ingressou com pedido de cumprimento de sentença pleiteando o valor de R$ 11.753,90 (onze mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), referente aos danos materiais, de acordo com as notas fiscais apresentadas na inicial. Entretanto, assevera que a sentença limitou o reembolso a tabela de custo utilizada pela recorrente, totalizando o importe de R$ 3.291,26 (três mil duzentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).

Todavia os embargos à execução foram rejeitados, em razão da ausência de garantia integral do juízo, uma vez que a recorrente efetuou o depósito parcial da obrigação.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.º 9.099/95.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia
garantia
do
juízo
(Enunciado 117/FONAJE). 2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade. 3. Recurso conhecido e provido por fundamento diverso. (N.U 1012432-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DE JUÍZO – EXISTÊNCIA DE GARANTIA – EMBARGOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE
. (N.U 8010660-66.2016.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução, deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 20/03/2025